Tribunal: TJBA
Processo: 8025861-26.2026.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8025861-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: NILSON SANTOS CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVELIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS ACUSADOS. INSUFICIÊNCIA PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu pedido de decretação da prisão preventiva de
Nilson Santos Conceição
e
Nadia Conceição Meira Oliveira
, denunciados pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no
art. 311, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal.
O
J
uízo de origem, após a citação por edital e suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, entendeu ausentes elementos concretos aptos a justificar a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a não localização dos acusados e a consequente citação por edital constituem fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se os elementos indicados pelo Ministério Público demonstram risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal apto a justificar a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão do processo prevista no art. 366 do CPP constitui a providência ordinária diante da ausência do acusado citado por edital, não sendo a prisão preventiva consequência automática da revelia.

4. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta do
periculum

libertatis
, não sendo suficiente a mera não localização do acusado ou a ausência de comparecimento ao processo.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização da citação editalícia e da revelia como presunção automática de fuga ou de intenção deliberada de se furtar à aplicação da lei penal.

6.
Em relação a Nilson Santos Conceição, o registro de ação penal pretérita por roubo majorado, referente a fatos ocorridos há mais de uma década, não revela contemporaneidade suficiente para justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

7.
A ausência de elementos concretos indicativos de reiteração criminosa atual afasta a alegada contumácia delitiva e inviabiliza a segregação cautelar fundada em antecedentes remotos.

8.
Em relação a Nadia Conceição Meira Oliveira, inexistem antecedentes criminais ou circunstâncias concretas aptas a demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

9
.
Nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça, a prisão preventiva deve observar rigorosamente os princípios da proporcionalidade, necessidade e excepcionalidade, priorizando-se medidas cautelares menos gravosas.

10.
A custódia cautelar não pode ser utilizada como antecipação de pena nem como resposta automática à dificuldade de localização dos acusados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

1.
A citação por edital e a não localização do acusado, por si sós, não autorizam a decretação da prisão preventiva.

2.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea acerca do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3. Antecedentes criminais antigos, desacompanhados de indícios atuais de reiteração delitiva, não justificam a custódia cautelar.

4. Nos crimes sem violência ou grave ameaça, a prisão preventiva deve ser medida excepcional, observados os princípios da proporcionalidade e necessidade.

5. A suspensão do processo prevista no art. 366 do CPP constitui a providência adequada quando o acusado citado por edital não comparece nem constitui advogado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI, LXV e LXVI; CP, arts. 29 e 311; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 319 e 366.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 45.958/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018; STJ, HC n. 469.549/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.12.2018, DJe 19.12.2018; STF, HC 190020 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10.10.2020; TJBA, Habeas Corpus n. 8032939-08.2025.8.05.0000, Rel. Des
ª
. Soraya Moradillo Pinto, publ. 06.08.2025; TJBA, Recurso em Sentido Estrito n. 8000620-43.2022.8.05.0080, Rel. Des
ª
. Inez Maria Brito Santos Miranda, publ. 22.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º 80
25861
-
26
.202
6
.8.05.0
0
00
, em que figuram, como Recorrente,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e como Recorridos
NILSON SANTOS CONCEIÇÃO
e
N
A
DIA CONCEIÇÃO
MEIRA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso,
e
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão combatida
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 08 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08